Tribunal: STF
Processo: HC 143594
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    DEFESA – ATUAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. Uma vez verificada atuação de profissional da advocacia, no que apresentadas alegações finais, ainda que sucintas, por meio das quais articulados fundamentos, descabe cogitar de nulidade processual.